Tribunal: TJBA
Processo: 0092701-21.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092701-21.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NICOLAU GOMES DE MELO

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS BRESSER E VERÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA OU SALDO NO PERÍODO RECLAMADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por poupador contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de instituição financeira, visando ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Bresser (1987) e Verão (1989). O autor alegou que o banco não aplicou os índices de correção devidos e requereu a inversão do ônus da prova para compelir a instituição à exibição dos extratos bancários. O juízo de origem julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação da existência da conta ou de saldo no período reclamado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor apresentou prova mínima da existência de relação jurídica apta a ensejar a cobrança de diferenças de correção monetária relativas aos Planos Bresser e Verão; (ii) verificar se, diante da ausência dessa prova mínima, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para determinar a exibição de extratos bancários pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre poupador e instituição financeira é de natureza consumerista, sendo possível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde que demonstrada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

4. A inversão do ônus da prova não é automática nem exime o autor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade da existência da relação jurídica afirmada.

5. O autor não apresentou qualquer documento que indicasse a titularidade de conta poupança ou saldo nos períodos dos Planos Bresser e Verão, inexistindo prova mínima capaz de sustentar a pretensão.

6. O pedido de inversão do ônus da prova não pode ser utilizado como expediente de "pesca probatória", sendo ônus do autor comprovar minimamente o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 411, estabelece que a inversão do ônus da prova para exibição de extratos é cabível apenas quando houver indícios da relação jurídica alegada.

8. Diante da ausência absoluta de prova de titularidade ou saldo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido, aplicando adequadamente as regras de distribuição do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

2. A ausência de qualquer prova mínima da existência de conta poupança ou saldo no período dos planos econômicos impede a inversão do ônus da prova e conduz à improcedência do pedido.

3. O pedido de exibição de extratos bancários não pode ser utilizado como meio de investigação especulativa (“pesca probatória”) sem demonstração plausível da relação jurídica alegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.133.872/PB (Tema 411), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13.10.2010; STJ, REsp nº 1.107.201/DF (Tema 300), Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 12.08.2009; TJ-BA, Apelação nº 0087456-29.2007.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0092701-21.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante NICOLAU GOMES DE MELO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora Vinculada